Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015662-80.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Serviços Hospitalares, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão q
ue deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, direcionando prioritariamente ao embargante a obrigação de ressarcir despesas hospitalares decorrentes de internação em UTI, sem oportunizar-lhe a apresentação de contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá configura omissão processual capaz de ensejar a nulidade do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do Estado para manifestação sobre recurso que visava transferir-lhe integralmente o ônus financeiro da condenação configura manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

4. O contraditório, como garantia constitucional, transcende a mera formalidade procedimental, assegurando às partes a possibilidade concreta de participar efetivamente da formação da decisão judicial, apresentando argumentos sobre matéria de seu direto interesse.

5. A vedação à prolação de "decisão surpresa", prevista no art. 10 do CPC, exige que todas as partes sejam previamente ouvidas sobre os fundamentos que embasarão o pronunciamento jurisdicional, especialmente quando o julgamento pode impactar diretamente sua esfera jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "A ausência de intimação de parte diretamente interessada para apresentar contrarrazões a recurso que visa transferir-lhe obrigação financeira configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo imperativa a anulação do julgado e a reabertura de prazo para manifestação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000702-98.2008.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, j. 04/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ EM COOPERAÇÃO RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Corte, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Registro que, na ação originária, o HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ajuizou Ação de Cobrança contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando o ressarcimento pelos serviços médicos hospitalares prestados a paciente em cumprimento a ordem judicial proferida no processo n° 0037646-50.2014.8.11.0041. O Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, requereu o chamamento ao processo do Município de Cuiabá, pedido que foi deferido pelo juízo a quo.

Na sentença o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de ressarcimento do Hospital autor, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, determinando que o montante final fosse apurado na fase de liquidação de sentença, na forma do Tema n° 1033 do STF.

O Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da sentença para que fosse afastada sua condenação, transferindo a responsabilidade integral ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o procedimento médico em questão (internação em UTI) é de alta complexidade, sendo de responsabilidade exclusiva do ente estadual, conforme as regras de organização do Sistema Único de Saúde.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar o direcionamento prioritário da obrigação de ressarcimento ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento pelo ente estadual, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo Estado de Mato Grosso, alegando omissão no julgado, por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega omissão no julgado, sustentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O Embargante argumenta que a matéria central debatida no recurso de apelação interposto pelo Município diz respeito à definição da responsabilidade solidária entre Estado e Município quanto ao ressarcimento de despesas médico-hospitalares de média e alta complexidade, tema que afeta diretamente seus interesses jurídicos, pois poderá arcar integral ou majoritariamente com o ônus financeiro caso prevaleça o redirecionamento pretendido pelo apelante municipal.

Ressalta que a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura manifesta violação não apenas aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas também aos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, que asseguram, em qualquer grau de jurisdição, a prévia ciência e a possibilidade de manifestação de todas as partes diretamente atingidas por decisão que possa lhes causar prejuízo.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para: a) sanar a omissão verificada, reconhecendo a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; b) determinar a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Não consta nos autos contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relato do necessário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025